Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-09.2018.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001337-09.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ILCILENE FRAGA SILVA - CPF: 024.042.191-46 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADA QUE OSTENTA CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dedicação às atividades criminosas é fator que pode ser deduzido da existência de ações penais e inquéritos policiais em curso contra o agente, o que afasta a possibilidade de aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ilcilene Fraga Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001337-09.2018.8.11.0035, código 56883, que a condenou à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 593 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese,
Ilcilene
pleiteia que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, argumentando que não ostenta nenhuma condenação com trânsito em julgado (Ids. n. 23961516 e 23961517, p. 1).

Por seu turno, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, em contrarrazões, pleiteou a manutenção da sentença em todos os seus termos (Ids. n. 23961520 e 23961521, pp. 1-2).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. n. 31591457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020